Tribunal: TJPA
Processo: 0862373-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862373-08.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: AGENOR DE CAMPOS COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR INATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou improcedente a ação de ressarcimento ao erário movida contra Agenor de Campos Coelho, coronel da reserva da Polícia Militar do Estado do Pará. O autor alegou pagamento indevido de valores acima do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI), requerendo a devolução de R$ 141.498,89. A sentença foi mantida pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o ressarcimento ao erário de valores pagos indevidamente ao recorrido em decorrência de erro da Administração Pública; (ii) estabelecer se a boa-fé do beneficiário e a natureza alimentar da verba recebida impedem a repetição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cálculo equivocado dos proventos do apelado decorre de erro exclusivo da Administração Pública, não havendo qualquer conduta dolosa ou má-fé por parte do beneficiário, que só tomou ciência do pagamento indevido após notificação administrativa.

4.

A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece que valores recebidos de boa-fé, a título de verba alimentar, são irrepetíveis, mesmo que decorrentes de erro da Administração, em respeito à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

5.

A Administração Pública tem o poder-dever de revisar atos ilegais (Súmulas 346 e 473 do STF), mas a revisão não implica, automaticamente, o dever de devolução de verbas alimentares recebidas de boa-fé.

6.

Os precedentes citados consolidam o entendimento de que o ressarcimento ao erário, nesses casos, viola princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a proteção da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A boa-fé do beneficiário e a natureza alimentar dos valores recebidos por erro da Administração impedem a repetição dos montantes pagos indevidamente.

2.

A revisão de atos administrativos ilegais pela Administração não autoriza, por si só, o ressarcimento ao erário quando ausente má-fé do administrado.

3.

É indevida a devolução de valores percebidos por servidor inativo quando decorrentes de erro exclusivo da Administração e recebidos de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e XI; CC, arts. 884 e 885; Súmulas 346 e 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AR 4.042/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 22.08.2018, DJe 03.09.2018.
STJ, REsp 1.244.182/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.03.2018, DJe 22.11.2018.
STJ, RMS 47.797/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.10.2016, DJe 27.10.2016.
TJPA, Ap. Cív. nº 0838850-69.2018.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 11.04.2022.
TJPA, Ap. Cív. nº 0837643-98.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 24.04.2023.
TJPA, Ap. Cív. nº 0006974-39.2007.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 06.03.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 16 a 23 de outubro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que,
nos autos da
Ação de Ressarcimento ao Erário
ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Agenor de Campos Coelho
,
julgou improcedente a referida ação.

Nas razões recursais (Num. 28570828 - Pág. 1/14), o patrono
do apelante narrou que a ação supramencionada foi ajuizada em desfavor do recorrido objetivando reaver valores recebidos pelo apelado acima do limite estabelecido pelo art. 37, IX da Constituição Federal.

Sustentou a má-fé do apelado em face da não devolução dos valores recebidos indevidamente.

Arguiu que diante da decisão do STF no RE 606.358, torna-se equivocada a alegação do apelado de impossibilidade de devolução de valores.

Aduziu que a pretensão de ser ressarcido por valores indevidamente pagos ao apelado encontra amparo nos arts. 884 e 885 do CC.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão anexada ao processo (Num. 28570835 - Pág. 1).

Após a regular distribuição do presente apelo, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 28641847 - Pág. 1,
recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 29801497 - Pág. 1/8).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que,
nos autos da
Ação de Ressarcimento ao Erário

ajuizada pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
em desfavor de
Agenor de Campos Coelho, julgou
parcialmente improcedente a referida ação.

No caso em análise, compulsando a documentação constante no feito, verifiquei que foi instaurado pelo apelante o Processo Administrativo nº 2018/182763, tendo por objetivo apurar os
valores recebidos acima do limite de remuneração estabelecido pela Constituição Federal pelo apelado, Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado do Pará, no período compreendido entre
novembro de 2015 a julho de 2018.

Constatei, ainda, que o apelado recebeu uma correspondência do recorrente lhe comunicando acerca da necessidade de devolução do valor de R$ 141.498,89 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos)
, referente ao montante que havia sido lhe pago indevidamente nos seus proventos como militar inativo da
Polícia Militar do Estado do Pará.

Outrossim
,
o apelado somente teve conhecimento de que o valor que recebia a título de proventos estava incorreto quando foi notificado pelo recorrente, pois o cálculo equivocado do seu benefício adveio da própria Administração Pública, motivo pelo qual, o recorrido não teve ingerência sobre o fato acontecido.

Por conseguinte, inexistem elementos nos autos que demonstrem qualquer conduta do apelado no sentido de se locupletar às custas da Administração Pública.

Ademais, é importante ressaltar que apesar da Administração Pública ter o poder-dever de rever seus próprios atos, quando eivados de vícios, conforme preceituam as Súmulas 346 e 473 do colendo Supremo Tribunal Federal, não se desconhece que verba de natureza alimentícia, ainda que recebida de forma indevida, é irrepetível se comprovada a boa-fé do beneficiado, como no caso em análise.

Destarte, seja pela própria natureza da verba de caráter alimentar da pensão recebida, seja pela boa-fé no recebimento do mencionado benefício por parte do apelado, entendo que a sentença recorrida foi corretamente proferida pelo Juízo
a quo
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que não são passíveis de repetição os valores pagos a título de benefício previdenciário em razão de erro da autarquia previdenciária, desde que recebidos de boa-fé, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. MAJORAÇÃO DO SEU PERCENTUAL. RETROAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
4. Está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos segurados do INSS, tal como na espécie, em que a majoração da pensão por morte se deu por decisão judicial
. 1,2 3, 4 e 5. Omissis. (AR 4.042/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 03/09/2018)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ CONFIGURADA.
3. O STJ entende pela impossibilidade de efetuar o desconto de diferenças que foram pagas indevidamente a servidor ou pensionista em decorrência de interpretação errônea, equivocada ou deficiente da lei pela própria Administração Pública quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como ocorreu no caso dos autos. Essa orientação foi reafirmada no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido ao rito dos Recursos Especiais repetitivos (art. 543-C do CPC/1973).
1, 2 e 4.

Omissis. (REsp 1718968/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR

PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. REPETIÇÃO. DESCABIMENTO.1.
De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a devolução de valores percebidos de boa-fé por servidor ou pensionista em decorrência de erro operacional da administração, que é a hipótese dos autos. Precedente: MS 19.260/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 3/9/2014, DJe 11/12/2014.2. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.
(RMS 47.797/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDATURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016)”

Esse entendimento igualmente já foi esposado por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente feito, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE QUANTIA SUPERIOR À AGRAVADA EM RAZÃO DE INTERRUPÇÃO ANTECIPADA DO RATEIO DO BENEFÍCIO COM A FILHA DO EX-SEGURADO AOS 18 ANOS.
RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO À PENSÃO ATÉ 21 ANOS.
RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELA IMPETRANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS. JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Não merece reforma o
decisum
que manteve a sentença concessiva da segurança, determinando que a Autoridade Coatora cesse os descontos realizados na pensão recebida pela impetrante/agravada.
2.
No presente caso, o rateio da pensão por morte de 50% entre a filha e a companheira do ex-segurado foi interrompido quando a filha completou 18 (dezoito) anos, tendo a impetrante passado a auferir o benefício no importe de 100% por três meses, até sobrevir decisão judicial reconhecendo o direito da filha ao recebimento da pensão até os 21 (vinte e um) anos.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e deste Tribunal, em que pese o recebimento de quantia superior pela apelada, os valores foram recebidos de boa-fé e constituem verba de natureza alimentar, não sendo cabível devolução por meio dos descontos ao benefício, como almeja o apelante. 4.
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838850-69.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/04/2022)

APELAÇÃO. PENSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. BOA-FÉ DA PENSIONISTA. IRREPETIBILIDADE.

COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que reconheceu ser indevida a compensação de valores recebidos a maior pela recorrida.
2.
Verifica-se que a Administração Pública efetuou pagamento de valores a mais no período em que transcorreu o processamento do pedido de pensão.
3.
Ocorre que, além da apelada não ter ingerência sobre os valores recebidos, o fez de boa-fé.
4.
Destarte, considerando as circunstâncias do caso sob exame e seguindo a jurisprudência dominante, entende-se que inexistem reparos a serem realizados.

5.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837643-98.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2023)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NORMA PROCESSUAL APLICAVEL AO CASO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. PENSÃO POR MORTE PAGA A MAIOR. MINORAÇÃO. SÚMULA 473 DO STF. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVER OS ATOS ADMINISTRATIVOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES ERRONEAMENTE PAGOS. NÃO CABIMENTO. IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS ALIMENTARES. BOA FÉ. ERRO IMPUTADO A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.2. Ao ser transferido para a reserva, a remuneração do policial militar deverá corresponder àquela do grau hierárquico superior. No caso, se o policial era major, essa verba deve ser a paga ao tenente-coronel, posto imediatamente posterior, e, por consequência, à pensão decorrente da morte do policial militar.
3. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). Nesse sentido, constatando que houve equívoco na elaboração dos cálculos de pensão por morte, a Administração Pública goza da prerrogativa, albergada no ordenamento jurídico, de revisar o ato administrativo anteriormente exarado, a fim de adequá-lo à realidade factual. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que são irrepetíveis os valores pagos indevidamente a servidores públicos ou a beneficiários da previdência, quando pagos por interpretação errônea ou má aplicação da lei, ou por erro da Administração, dada a natureza alimentar das referidas verbas
. 5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0006974-39.2007.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2017)”

Outrossim, em decorrência

d
as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente sobre o supramencionado tema.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
16
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/10/2025